Tribunal: TJDFT
Processo: 0710035-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710035-43.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO CESAR DE FREITAS RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A RECORRENTE: PAULO CESAR DE FREITAS DECISÃO Verifica-se que o autor recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Contudo, os elementos dos autos demonstram que o autor recorrente é servidor público. Desse modo, para que seja o recurso analisado, junte o recorrente, no prazo de 2 dias, além da declaração de hipossuficiência, outros documentos idôneos e atualizados, tal como declaração de imposto de renda, extratos bancários, contracheques atualizados que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator